Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708662-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR ANDRE DE LIMA RECORRIDO: TARCISO IRDES DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/ DESPEJO. BEM IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 290, CPC. HONORÁRIOS ESTRAJUDICIAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinando o despejo do réu, expedindo-se mandado, com prazo de 15 dias, para desocupação voluntária e para condenar o réu ao pagamento dos alugueres, multas e demais encargos, em razão da inadimplência contratual. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil e do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o magistrado, como destinatário da prova, poderá indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão. 3. In casu, observa-se que o recorrente não pagou o aluguel, alegando que havia cobrança de seguro contra incêndio não contratado, mas também não demonstrou a contratação do seguro para que referida cobrança fosse retirada do boleto, de modo a impedir a perda do desconto de pontualidade, a incidência de multa, juros e correção do valor cobrado. 4. Resta obstada a sujeição da parte autora à sanção imposta pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé. A pena civil é direcionada, repita-se, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga. 5. Havendo significativa dedução do valor pedido na inicial, não há se falar em sucumbência mínima, mas sim em recíproca não equivalente, estando correta a distribuição dos honorários na proporção indicada na origem. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente requer a reforma do acórdão sustentando a impossibilidade de despejo em tempos de pandemia. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectado sua ausência, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 26/10/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 41137522 - Pág. 1, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser considerado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro. 2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.055.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). (G.N.). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colheria o apelo extremo quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A uma, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1377646 ED-AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, PJe 19/8/2022. A duas, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030